Tribunal: CARF
Processo: 10980.933388/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.933388/2009-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.374 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
HOSPITAL DAS NACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 15/03/2006
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus
no caso concreto analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação
da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 29 dos autos:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) de no
37734.72410.200807.1.3.045690, por meio da qual a contribuinte em epígrafe,
utilizou-se de crédito no montante de R$ 10.238,06, relativo ao DARF de Cofins,
2172, recolhido em 15/03/2006, do período de apuração de 28/02/2006, no valor total
de R$ 23.523,20, para extinguir os débito(s) nela informado(s).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.933388/2009-31
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.933388/2009-31
Acórdão n.o 3001-001.374
S3-TE01
Fl. 1,5

Em 07/10/2009 foi emitido Despacho Decisório de não homologação da
compensação, pelo fato de o DARF discriminado na Dcomp estar integralmente
utilizado para extinção de débito do mesmo tributo e período de apuração, não
restando saldo credor disponível para a compensação pleiteada.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual
alega que o débito de Cofins, 2172, do período de apuração de 28/02/2006 “possui um
valor menor do que aquele informado na PER/DCOMP”, estando esta situação sanada
pela transmissão, em 17/11/2009, de DCTF retificadora. Desse modo, entende haver
crédito suficiente para a compensação pleiteada, “sendo a situação encontrada passível
de correção de ofício, neste sentido requerendo a Manifestante”.
Requer que o presente lançamento seja julgado improcedente.
Com a manifestação de inconformidade (fl.12), estão anexados os seguintes
documentos: despacho decisório, contrato social e recibo de entrega de DCTF retificadora (fls.
13/25).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 28/31):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 15/03/2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de débito
confessado.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde (art. 147, § 1o,
do CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida entendeu por manter a não homologação da
compensação assentando que caberia ao contribuinte a prova do equívoco da sua declaração e da
existência do crédito, por meio de documentação idônea, o que não teria sido feito.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 14/10/2014 (vide AR à fl. 36
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 31/10/2014, Recurso Voluntário (fls.
38/40).
Em seu recurso, o contribuinte afirmou que, apesar de ter informado que sanou o
problema pela transmissão da DCTF retificadora e de ter requerido a correção de ofício, a
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.933388/2009-31
Acórdão n.o 3001-001.374
S3-TE01
Fl. 2

autoridade julgadora entendeu não ser possível a transmissão da DCTF retificadora após a
ciência do despacho decisório, bem como não ser possível fazer a correção de ofício. Contudo,
entende o recorrente que tal decisão merece reforma “porque em se tratando de intimação
eletrônica ainda é possível a retificação, pois não foi consubstanciado o auto de infração,
tratando-se de procedimento fiscalizatório e não de lançamento propriamente dito.”
Argumentou, ainda, que “quanto a retificação da DCTF, ou mesmo da DACON,
são recorrentes na jurisprudência os julgados nos quais observamos entendimentos que o direito
creditório não é obstado em razão de falta de retificação de Declarações, que se consubstanciam
em obrigações acessórias.”
Citou decisões do CARF em reforço dos seus argumentos e concluiu que o
acórdão “deve ser modificado, uma vez que o crédito teria sido comprovado e, regularizada a
declaração, não pode ser indeferido.”
Ao fim, pediu que seja julgado improcedente o lançamento efetuado e seus
reflexos de multa e juros.
Anexou, às fls. 41/55, contrato social e cópia do acórdão recorrido.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, extrai-se dos autos que o contribuinte interpôs recurso
voluntário por meio do qual limitou-se a repisar os mesmos argumentos trazidos aos autos desde
a sua manifestação de inconformidade. É válido registrar também que o recorrente não
acrescentou ao seu recurso nenhuma documentação comprobatória além da DCTF retificadora
apresentada.
Nesse contexto, por entender relevante à solução desta contenda, transcrevo a
seguir as razões de decidir constantes da decisão recorrida:
Consoante relatado, a compensação efetivada pela Interessada por meio da Dcomp em
discussão foi indeferida em face da constatação de que o alegado crédito já havia sido
utilizado pela contribuinte para a quitação de outro débito, não restando, assim, saldo
credor disponível para utilização na compensação pleiteada.
A Recorrente, por sua vez, alega que o débito de Cofins, 2172, do período de apuração
de 28/02/2006, é menor do que o informado no Despacho Decisório recorrido, tendo
sanado tal situação pela entrega de DCTF retificadora.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.933388/2009-31
Acórdão n.o 3001-001.374
S3-TE01
Fl. 2,5

Ressalte-se, inicialmente, que conforme Aviso de Recebimento anexado ao processo, a
ciência o Despacho Decisório recorrido deu-se, por via postal, em 19/10/2009.
Assim, apesar de no processo constar que a ciência ocorreu por edital, tal informação
deve ser desconsiderada. Aliás, a Manifestação de Inconformidade da Recorrente foi
interposta em 18/11/2009, justamente 30 dia após a ciência postal do Despacho
Decisório.
Portanto, como a transmissão da DCTF retificadora ocorreu após a ciência do Despacho
Decisório, não é de se admitir tal procedimento, nem tampouco possível corrigir tal
situação de ofício, como requer a Manifestante. Relembre-se que a transmissão da
DCTF retificadora ocorreu em 17/11/2009, enquanto a ciência do Despacho Decisório
em discussão deu-se em 19/10/2009.
Registre-se que na DCTF retificadora, o débito de Cofins, 2172, do período de apuração
de 28/02/2006 foi reduzido de R$ 23.523,20 para R$ 13.285,13. Por conseguinte,
entende a Recorrente que teria o saldo credor de R$ 10.238,06 para ser utilizado na
compensação em questão.
Porém, como a ciência do Despacho Decisório combatido é anterior à retificação da
DCTF não se pode aceitar o argumento trazido aos autos. Afinal, a DCTF é instrumento
de confissão de dívida e de constituição definitiva do crédito tributário, conforme
legislação de regência (art. 5.o do Decreto-lei no 2.124/84 e Instruções Normativas da
RFB que dispõem sobre a DCTF).
Ademais, a legislação em vigor não permite que depois de iniciado qualquer
procedimento fiscal seja apresentada declaração retificadora quando esta vise a reduzir
ou a excluir tributo, sendo apenas admissível mediante comprovação do erro em que se
funde. É o que determina o art. 147, § 1o da Lei no 5.172, de 25/10/1966, verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela
Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no preenchimento da DCTF,
com documentação hábil e idônea, a alteração dos valores declarados em DCTF pode
ser acatada, pelo que se mantém correta a não homologação da compensação requerida.
Registre-se, ainda, que, nos termos do art. 170 do CTN, a compensação de débitos
tributários somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
dos interessados frente à Fazenda Pública, o que não ocorre no caso.
Não bastassem as razões expostas, que já por si só são suficientes para indeferir o pleito
da Recorrente, constata-se, ainda, que o Dacon, transmitido pela Recorrente em
06/12/2006, informa como débito de Cofins, 2172, do período de apuração de
28/02/2006, exatamente o valor inicialmente informado na DCTF e demonstrado no
Despacho Decisório.
Tal fato comprova que as razões recursais aduzidas e a transmissão da DCTF
retificadora tiveram apenas a intenção de ajustar os valores às necessidades da Dcomp
apresentada, o que, obviamente, não pode ser aceito.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.933388/2009-31
Acórdão n.o 3001-001.374
S3-TE01
Fl. 3

Diante do exposto, voto pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
ratificando a não homologação da compensação declarada na Dcomp de n°
37734.72410.200807.1.3.045690.
Quanto aos fundamentos acima expostos, é importante que se faça uma ressalva
acerca da desnecessidade de que a DCTF tenha sido retificada antes do envio da DCOMP para
que o direito creditório possa vir a ser reconhecido nesta esfera administrativa de julgamento.
Este aspecto temporal é apenas relevante para fins de reconhecimento automático via sistema da
Receita Federal, por meio de despacho eletrônico, diante da impossibilidade de o sistema
reconhecer a existência do crédito sem que esta retificadora tenha sido apresentada. Contudo,
uma vez instaurado o processo administrativo fiscal, por meio da apresentação de manifestação
de inconformidade, este aspecto temporal perde a importância, passando a ser imprescindível,
então, a comprovação quanto à correção das alterações introduzidas na declaração retificadora.
Nesse sentido, trago à colação o teor do Parecer Normativo COSIT no 02/2015, o
qual não deixa dúvidas acerca da admissão de DCTF retificadora após o envio da DCOMP,
embora condicione o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentação
contábil/fiscal apta a validar as alterações ali registradas:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.933388/2009-31
Acórdão n.o 3001-001.374
S3-TE01
Fl. 3,5

direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012;
Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. eprocesso 11170.720001/2014-
42
(...)
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito de
formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP. Tal
diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação
do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for suficiente, há um
limite temporal para que ela produza os efeitos de uma declaração original (antes da
ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes
com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em
cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos
autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas,
afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação. (Grifou-se)
Este parecer, portanto, veio esclarecer quais os critérios que deverão ser
observados pelo contribuinte para fins de validar as informações constantes de DCTF
retificadoras enviadas após a apresentação da DCOMP.
Logo, em que pese a ressalva acima realizada, apresenta-se escorreita a conclusão
atingida pela DRJ, visto que, passando à análise das provas trazidas aos autos pelo contribuinte,
foi possível constatar a ausência de documentação contábil/fiscal apta a validar o direito
creditório almejado.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.933388/2009-31
Acórdão n.o 3001-001.374
S3-TE01
Fl. 4

E, neste ponto, não há como se cogitar da reforma da decisão recorrida, vez que o
contribuinte, em que pese ter ciência das razões que levaram ao indeferimento do seu pleito, não
trouxe aos autos em seu Recurso Voluntário nenhum documento adicional tendente a comprovar
o que alega.
Nesse contexto, considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório é um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do
que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente
caso, que versa sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal), imperiosa se apresenta a negativa de provimento do Recurso
Voluntário interposto.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital